Tribunal: STF
Processo: HC 196676
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Contravenção penal e Lavagem de dinheiro. Prisão preventiva. Reiteração delitiva. Inadequação da via eleita. 
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão monocrática do Ministro Humberto Martins, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 637.455/PR.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado e preso preventivamente acusado pela contravenção penal do “jogo do bicho” (art. 58 do Decreto Lei 6.259/44) e pelo delito de lavagem de dinheiro, na forma do art. 1º da Lei 9.613/1998. 
    3. Inconformada com a decretação prisão preventiva, a defesa ajuizou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Paraná. A medida liminar, contudo, foi indeferida. 
    4. Na sequência, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. O Ministro Humberto Martins, como referido, indeferiu liminarmente o writ.
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, a ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva, nos termos do art. 312 do CPP. Estes os principais argumentos da impetração: (i) o paciente é idoso e faz parte do grupo de risco para o contágio da Covid-19, devendo ser observada a Recomendação nº 62/2020 do CNJ; (ii) as infrações penais não foram cometidas com violência ou grave ameaça; (iii) o decreto prisional foi expedido “a partir de presunções, exercícios hipotéticos e falsas relações de causalidade, que simplesmente não coadunam com as provas pré-constituídas nos autos...”; (iv) o paciente, acusado de mera contravenção penal, faz jus à medidas cautelares do art. 319 do CPP, sob pena de ofensa ao princípio da proporcionalidade. 
    6. Com essa argumentação, a defesa requer o deferimento de liminar para, não obstante o óbice da Súmula 691 do STF, garantir que o paciente aguarde o julgamento da ação penal, em liberdade. No mérito, postula a concessão da ordem para que se revogue a prisão processual, ainda que condicionada à cautelares do art. 319 do CPP. 
    7. Decido.
    8. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    9. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    10. As peças que instruem os autos não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. Para além de observar que o mérito das questões articuladas na inicial deste HC ainda não passou pela análise da instâncias judicantes competentes (TJ/PR e STJ), os autos sinalizam para o risco concreto de reiteração delitiva, uma vez que, “mesmo após a deflagração da operação que ensejou várias quebras de sigilo bancário e fiscal, bem como vários mandados de busca e apreensão, gerando grande repercussão nesta Comarca, denota-se que os pontos de jogos de bicho, comandados pelo investigado Osvaldo Alves Dos Santos permanecem ativos, inclusive, com seus motoqueiros realizando diariamente o recolhimento de sua parte dos jogos de azar, tudo conforme constatado através do Relatório Policial nº 144/2020 acostado ao presente pedido.(...) Destarte, evidente é a grande quantidade de pessoas envolvidas no presente caso, bem como a complexidade das manobras efetivadas pelos investigados, sendo que a liberdade de Osvaldo Alves Dos Santos e Antônio Carlos Calizotti poderá interferir na continuidade das investigações, eis que, conforme já indicado na presente decisão, as práticas ilícitas continuam em plena atividade”.
    11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus. 
    Publique-se.
          Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator